Tribunal: STF
Processo: Rcl 69343
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Agropecuária Santa Antonia Ltda contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul por suposta violação ao Tema nº 796 de Repercussão Geral.



    A reclamante alega que sua pretensão “é buscar a imunidade tributária na integralização de diversas propriedades rurais ao capital social”. Afirma que “a regra geral é que não incide ITBI na incorporação de bens e direitos ao patrimônio de pessoas jurídicas”.



    Com base nesses fundamentos, pede a cassação da decisão para que seja observada a decisão proferida no Tema nº 796.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Na origem, o processo consiste em mandado de segurança impetrado pela reclamante com o objetivo de afastar a cobrança de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis decorrente do ato de integralização de bens bens imóveis ao seu capital social.



    A sentença de 1º grau denegou a segurança:



    “Extrai-se dos autos que a Impetrante possui como atividade agropecuária (fl. 79). Porém, verifica-se que o Impetrado procedeu à cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e o valor da avaliação dos imóveis – fl.19-20. (...) 



    Foi discutido o alcance da imunidade tributária do ITBI sobre imóveis incorporados de pessoa jurídica, quando o valor dos bens ultrapassa o limite do capital social a ser integralizado, sendo exatamente o caso em apreço. 



    Entendeu-se que a imunidade na transmissão dos bens necessários para a formação do capital social não se estende além daquele valor indicado no contrato, de maneira que, sobre a diferençado valor do bem imóvel que ultrapassar o valor do capital subscrito integralizado, haverá cobrança de ITBI. (...) Em suma, não haverá imunidade do valor excedente.”



    O TJ-MS manteve a sentença: 



    “(...) se a regra de não-incidência constitucionalmente qualificada tem por alvo facilitar a constituição de empresas, a isenção se aplica, exclusivamente, ao montante que corresponde à cota social, e não sobre toda a operação, mormente quando há, como no presente caso, uma disparidade enorme entre o valor do bem transferido e a quota a ser por ele integralizada. 



    Pensar de modo diverso, a propósito, significaria abrir não uma porta, mas uma avenida de sonegação, eis que não tardaria a criação de empresas fictícias, nascidas apenas para camuflar uma compra e venda imobiliária. (...) Nesse sentido, o STF, em 05/08/2020, no julgamento do RE n. 796.376 – SC (TEMA796), com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do§ 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 



    É evidente, de outro lado, que o valor do imóvel a ser considerado é o valor real do bem, devidamente apurado em processo administrativo próprio (CTN, art. 1481 Conclui-se, portanto, que sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas. (...) Ante o exposto, conheço do recurso e, com o parecer, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida.”



    O Tema 796 de Repercussão Geral prevê que “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    Verifico que a premissa de fato adotada no acórdão reclamado é de que o valor dos bens imóveis integralizados supera o valor do capital subscrito a ser integralizado. Esse foi o fundamento utilizado para afastamento da imunidade tributária. E no mesmo sentido é a tese fixada no Tema 796. Houve, portanto, a correta aplicação do Tema 796 pelo TJ-MS.



    Para divergir do entendimento adotado pelo TJ-MS, seria necessária a mudança da premissa de fato - valor dos bens imóveis supera o valor do capital subscrito -, o que dependeria da análise de fatos e provas, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Ademais, observo que a parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias nos termos do (art. 1.030 , I e § 2º, do CPC/2015), o que impede o conhecimento da reclamação. Não há prova da interposição do recurso extraordinário, muito menos do agravo interno contra decisão de sua inadmissão. 



    Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, tampouco como sucedâneo viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa). 



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente